Tribunal: TJMT
Processo: 1014772-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014772-36.2021.8.11.0000
Recorrente: Clarion S/A Agroindustrial
Recorrida: Grupal Agroindustrial S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Clarion S/A Agroindustrial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109807460):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE REVELIA DA RECORRIDA - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REVELIA DA AGRAVADA – QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Despacho agravado que não ostenta natureza de decisão interlocutória enseja o não conhecimento do recurso contra ele interposto”. (N.U 1014772-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113842485.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que não conheceu do agravo de instrumento proposto por Clarion S/A Agroindustrial, o qual, por sua vez, foi apresentado em face da decisão que na impugnação ao crédito, oposta contra Grupal Agroindustrial S/A, não conheceu dos embargos de declaração opostos, porquanto ausente os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (id 98255487).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do CPC, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 344 do CPC, “ante a latente ocorrência de revelia nos autos”.
Recurso tempestivo (id 119145499) e preparado (id 118376964).
Contrarrazões no id 121726996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que “mesmo instado, o magistrado de primeiro grau e o Tribunal “a quo”, em decisão colegiada, deixou de conhecer o Agravo e deixou de expor julgamento quanto a revelia apontada”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Em que pese as razões do recurso, observa-se que ainda não houve manifestação do Juízo singular acerca das questões vertidas nos declaratórios e repetidas neste agravo.
É o que se colhe do despacho recorrido (id 98255487):
‘...Analisando tanto a matéria objeto dos embargos quanto o teor da decisão recorrida, constato que inexiste na decisão embargada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a utilização dos presentes embargos.
Isso porque, o decisum recorrido tão somente determinou a intimação do administrador judicial da parte autora, e a embargante sustenta questões de mérito que não foram abordadas na decisão embargada, pois, apenas em momento oportuno serão enfrentadas por este juízo’. (grifei)
Ocorre que não houve a manifestação do Juízo singular acerca das temáticas questionadas nos Embargos e reiteradas neste Agravo de Instrumento, porque o despacho impugnado ‘tão somente determinou a intimação do administrador judicial da Agravante’, circunstância que evidencia a ausência de conteúdo decisório e enseja o não conhecimento do agravo”. (id 109807460 - Pág. 4/5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 334 do CPC, a parte recorrente alega que teria ocorrido a revelia da parte recorrida nos autos.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) não houve a manifestação do Juízo singular acerca das temáticas questionadas nos Embargos e reiteradas neste Agravo de Instrumento, porque o despacho impugnado ‘tão somente determinou a intimação do administrador judicial da Agravante’, circunstância que evidencia a ausência de conteúdo decisório e enseja o não conhecimento do agravo”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a ausência de análise da matéria pelo Juízo de primeiro grau, que apenas proferiu despacho, sem conteúdo decisório, bem como que a revelia será examinada em momento oportuno.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça